Tribunal: TJDFT
Processo: 0004106-07.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004106-07.1998.8.07.0001 AGRAVANTES: REGINA VIEIRA DA SILVA, ANA REGINA VIEIRA DA SILVA, AFRÂNIO JOSÉ VIEIRA DA SILVA, RITA DE CÁSSIA BESSONI DA SILVA, ANA LÚCIA DA SILVA CÉSAR, EDUARDO ANTÔNIO CÉSAR, JOÃO GONZAGA DA SILVA FILHO, VERA LÚCIA DE LIMA DA SILVA, SÍLVIO VIEIRA DA SILVA, SÍLVIA VIEIRA DA SILVA, NEWTON MAURO DA SILVA, SILVANA DA GLÓRIA VIEIRA DA SILVA, SÉRGIO VIEIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ADAIMON LOURENÇO DOS REIS, ADALMY ALVES DE SOUZA, ANA PAULA DE OLIVEIRA FERNANDES, CREUSA MARIA DA COSTA ARAÚJO, DAVID RICARDO MEDEIROS DE SOUZA, REGINALDO DE SOUZA RODRIGUES AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, ELBA AVILA DE FREITAS, ESPÓLIO DE ELZA MEDEIROS DE SOUZA, ESPÓLIO DE JOSE FERNANDES, ESPÓLIO DE JOSEÉ RODRIGUES DE SOUZA, ESPÓLIO DE LOURIVAL DA COSTA ARAÚJO, ESPÓLIO DE RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO GABRIEL DOS REIS, IVONE BORGES BARACAT, JELFSON ROCHA DANTAS, MAGDA DIVINA TEIXEIRA FLORÊNCIO, MARCUS JOSÉ ALVES DE SOUZA, NICOMEDES ANTUNES DOS REIS, FUNDAÇÃO RUBEN BERTA, ZENEIDE FRANCA CHAVES DE MAGALHÃES, ALÍPIO SEMEÃO DE LIMA, CELSO APARECIDO RODRIGUES, BENEDITO NETO SIQUEIRA, OSANA MARIA SOUZA DA SILVA, CÉLIO JOSE PEREIRA, DALVA DE TAL, MILTON LOUBACH DESPACHO REGINA VIEIRA DA SILVA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a matéria está prequestionada, ainda que de modo implícito, porquanto a matéria foi expressamente suscitada em sede de embargos de declaração, situação admitida, segundo entendem, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018